Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709228-39.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CEBRAL COMÉRCIO E EXIBIÇÕES BRASILIA LTDA RECORRIDAS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Contrato de compra e venda de imóvel – Indenização - Apelação da autora improvida: prescrição consumada - Apelação da ADTER não conhecida, por carecer de legitimidade para questionar os honorários de sucumbência. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, defendendo a inaplicabilidade da prescrição, sob o argumento de que se deve adotar o prazo decenal, cuja contagem, nos termos do princípio da actio nata, se inicia com a constatação da lesão ao direito, que teria ocorrido no momento da solicitação da carta de habite-se. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 189 e 205, ambos do CC, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “Portanto, da data da contratação (19/06/1992) nasceu para a autora a pretensão de exigi-lo, a qual poderia ser exercida no prazo prescricional de 20 anos. Tal prazo findou-se em 19/09/2012, sem que a autora houvesse buscado por qualquer meio o cumprimento que entendia devido. Logo, a pretensão encontra-se acobertada pela prescrição. Cumpre ressaltar, ainda, que não há como se afirmar que a pretensão da autora tenha nascido apenas com a edificação da obra, haja vista que a data para edificação ficou a critério exclusivo da autora, bem como que a constatação da ausência de infraestrutura de energia de baixa tensão não tornou o imóvel inapropriado ao fim a que se destinava ou lhe diminui o valor, considerando o contrato e a época de contratação, pelo que não se trata de vício oculto do imóvel, mas de descumprimento de eventual obrigação do contrato”. (ID 55390778). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021